Tribunal: TCU
Processo: 025.677/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (modalidade Graduação Sanduíche no Exterior  SWG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (modalidade Graduação Sanduíche no Exterior - SWG), Processo CNPq Processo 212325/2014-0 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao responsável Breno Eduardo da Silva, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável; 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.